Tribunal: TJBA
Processo: 0000209-25.2012.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000209-25.2012.8.05.0198 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: EDSON OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): FERNANDO LUCIO CHEQUER FREIRE DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Edson Oliveira dos Santos contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Planalto/BA, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, pelo crime de uso de documento falso (arts. 304 c/c 297 do Código Penal). A defesa postulou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo provimento do recurso, pleiteando o reconhecimento da prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com base na pena concretamente aplicada e nos marcos legais de interrupção e contagem do prazo prescricional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição da pretensão punitiva, após o trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal. 4. Para pena aplicada de 2 (dois) anos de reclusão, incide o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal. 5. Considerando que a denúncia foi recebida em 20.05.2012 e a sentença foi publicada somente em 08.03.2024, transcorreu lapso superior ao prazo prescricional, sem ocorrência de marco interruptivo idôneo que obstasse a prescrição. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento da prescrição retroativa com base na pena concretamente aplicada, considerando os marcos do art. 117 do Código Penal e afastando sua contagem com termo anterior à data da denúncia. 7. Reconhecida a prescrição, impõe-se declarar extinta a punibilidade, restando prejudicadas as demais teses recursais. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0000209-25.2012.8.05.0198, em que figura, como Apelante, EDSON OLIVEIRA DOS SANTOS e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para extinguir a punibilidade do apelante, em virtude da incidência da PRESCRIÇÃO na modalidade retroativa, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Salvador, data do sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator